Tribunal: TJBA
Processo: 8015458-32.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8015458-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ALBERTO FONTES DE LIMA

Advogado(s)
:
RUTE LORENA ASSIS REIS, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, FABIANO SAMARTIN FERNANDES

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, BEM COMO DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO REJEITADAS. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR INATIVO E PENSIONISTA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM) NÍVEIS IV E V. EXTENSÃO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. APOSENTADORIA ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. NATUREZA GERAL DA VANTAGEM. DESCARACTERIZAÇÃO DA CONDIÇÃO
PROPTER LABOREM
. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra omissão atribuída ao Secretário da Administração do Estado da Bahia e Outros, consistente na não extensão da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM), nas referências IV e V, aos proventos e pensão dos impetrantes. Pleiteiam o escalonamento da GAPM com efeitos patrimoniais retroativos à data da impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Discute-se a natureza jurídica da GAPM nas referências IV e V e sua eventual extensão aos inativos e pensionistas com fundamento no princípio constitucional da paridade remuneratória, considerando a prática administrativa de concessão indistinta aos servidores ativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
Da impugnação à assistência judiciária gratuita:
O Estado da Bahia não apresentou elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência do impetrante, de modo a justificar a negativa do benefício da gratuidade.
NÃO ACOLHIDA
.

4.

Da preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia
: Reconhece-se a ilegitimidade passiva da autoridade apontada por ausência de vínculo direto com a prática do ato omissivo questionado.
ACOLHIDA
.

5. Da preliminar de inadequação da via eleita:
A pretensão dos impetrantes não se volta à declaração de inconstitucionalidade abstrata da Lei Estadual nº 12.566/2012, mas sim ao ato omissivo da autoridade coatora que, com fundamento nessa norma, deixou de estender a vantagem a seus proventos e pensão.
REJEIÇÃO.

6.
Da decadência da impetração:
A omissão é renovada mês a mês, caracterizando obrigação de trato sucessivo.
REJEIÇÃO.

7.
MÉRITO.
A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece o caráter genérico da GAPM, inclusive nos níveis IV e V, por ter sido concedida indistintamente a todos os policiais da ativa, sem observância dos requisitos legais, tornando-se assim uma vantagem de natureza geral.

8. O servidor aposentado antes da EC nº 41/2003 faz jus à paridade remuneratória com os ativos.

9. O recebimento da GAPM em nível III pelo impetrante evidencia o cumprimento das exigências formais para a progressão.

10. Inexiste óbices legais à concessão da segurança, não se aplicando a Súmula Vinculante 37 do STF, tampouco havendo afronta ao art. 169 da CF.

11. A omissão da autoridade coatora caracteriza violação a direito líquido e certo do impetrante ao escalonamento da GAP para as referências IV e V.

12.
A correção monetária e os juros devem observar os critérios estabelecidos pela EC nº 113/2021, com atualização pela taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO:

13. Diante do exposto,
VOTO
no sentido de:

a)
NÃO ACOLHER
a impugnação à assistência judiciária gratuita;

b)
ACOLHER
a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia, excluindo-o da lide;

c)
REJEITAR
a preliminar de inadequação da via eleita, bem como a decadência da impetração;

d)
CONHECER
da ação mandamental e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
para reconhecer o direito líquido e certo dos impetrantes, determinando à autoridade impetrada que proceda à imediata implementação da GAP na referência IV, com a consequente evolução para a referência V após o período de 12 (doze) meses, em substituição à Gratificação de Função Policial Militar – GFPM, c
om efeitos retroativos a partir da impetração, com ressalva de valores eventualmente pagos pela Administração, além de correção monetária e juros pelo índice da taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento.

Tese de julgamento:
A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM), nas referências IV e V, possui natureza genérica, sendo devida indistintamente aos policiais da ativa, razão pela qual deve ser estendida aos inativos, em observância ao princípio constitucional da paridade remuneratória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 8º; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 47/2005, art. 2º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 7º, §2º e 14; Lei Estadual nº 12.566/2012, art. 8º; Decreto Estadual nº 6.749/1997, art. 12, II; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-BA, MS nº 8011143-29.2023.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, p. 24.11.2023;

TJ-BA, MS nº 8030227-16.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, p. 06.02.2024;

TJ-BA, MS nº 8020448-42.2020.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, p. 28.02.2024;

TJ-BA, MS nº 8040833-06.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, p. 20.03.2024;

TJ-BA, MS nº 8056610-31.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, p. 30.09.2024;

TJ-BA, MS nº 8032583-47.2024.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, p. 08.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº 8015458-32.2025.8.05.0000
, em que figuram como impetrantes
ALBERTO FONTES DE LIMA
e, na condição de autoridades impetradas o
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
a impugnação à assistência judiciária gratuita,
ACOLHER
a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia, excluindo-o da lide,
REJEITAR
a preliminar de inadequação da via eleita, bem como a decadência da impetração,
CONHECER
da ação mandamental e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora